Tribunal: TJES
Processo: 5003064-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003064-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA DOS SANTOS PENHA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). DA LIDE.
NARRA A DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE TEM DOMICÍLIO EM SERRA/ES, E FORA VISITAR SUA FAMÍLIA EM SÃO LUÍS/MA. NA VOLTA PARA SUA CIDADE NO DIA 07/04/2021 CELEBROU COM A REQUERIDA UM CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PARA VIAJAR DE SÃO LUÍS PARA AEROPORTO DE CONFINS, EM BELO HORIZONTE, NO HORÁRIO 13:25H, E DE CONFINS PARA VITÓRIA HORÁRIO 17:30H. AFIRMA, CONTUDO, QUE EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO VOO NÃO CONSEGUIU MAIS EMBARCAR PARA SEU DESTINO, SENDO OFERECIDO OUTRO VOO SAINDO SOMENTE ÀS 21:40H. ALEGA QUE A COMPANHIA APENAS OFERECEU JANTAR E QUE O VOO QUE DEVERIA CHEGAR EM VITORIA ÀS 18:35H SÓ CHEGOU AS 22:40H, OU SEJA MAIS DE 4 (QUATRO) HORAS DE ATRASO. ACRESCENTA QUE ESTAVA ACOMPANHADA DE UMA CRIANÇA, SEU FILHO, QUE FICOU ALTAMENTE DESCONFORTÁVEL E ATÉ PASSOU MAL, PRECISANDO RETIRAR MEDICAÇÕES DA MALA QUE TINHA SIDO DESPACHADA E QUE APÓS A SAÍDA DO AEROPORTO AINDA TERIAM QUE VIAJAR DE CARRO PARA O INTERIOR, E QUE SEU MARIDO NÃO POSSUI CARRO PRÓPRIO, SENDO QUE O CARRO EMPRESTADO NÃO ESTARIA DISPONÍVEL NO NOVO HORÁRIO, ATRAPALHANDO TOTALMENTE, DEIXANDO A FAMÍLIA SEM SABER COMO PROCEDER DIANTE TAMANHO DESCASO. REQUER, POR CONSEGUINTE, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA MODIFICAÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ, EM TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. REQUER AINDA A JUNTADA DO RG DO FILHO MENOR DE IDADE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA PROFERIDA EM SEU INTEIRO TEOR.
(5). MÉRITO. (5.1).
DOCUMENTO NOVO APRESENTADO NO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 434, CPC. INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 435, CPC.
(5.2).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE 4 (QUATRO) HORAS NO VOO COM DESTINO A VITÓRIA. COMPANHIA AÉREA QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA MATERIAL NECESSÁRIA, CUSTEANDO ALIMENTAÇÃO. PASSAGEIROS REMANEJADOS PARA OUTRO VOO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PERDA DE COMPROMISSOS OU OUTROS TRANSTORNOS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. DO QUE SE INFERE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AO MEU SENTIR, A REQUERENTE E SEU FILHO NÃO FORAM PREJUDICADOS EM SEU LAZER OU DESASSISTIDOS QUANDO VIRAM-SE OBRIGADOS A AGUARDAR NO AEROPORTO EM RAZÃO DO REMANEJAMENTO DE VOO. O SIMPLES ATRASO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS OU PREJUÍZOS, NÃO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ADEMAIS, ALUSIVO AOS INFORTÚNIOS RELATADOS PELA RECORRENTE EM RAZÃO DO SUPOSTO MAL ESTAR SOFRIDO PELO SEU FILHO - MENOR DE IDADE -, VERIFICO CERTA VACÂNCIA NO CADERNO PROCESSUAL DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVE A REFERIDA ALEGAÇÃO IMPUTADA PELA AUTORA. DESTE MODO, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO.
IN CASU
, PORQUANTO, NÃO MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE PERSONALIDADE, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE À AUTORA, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXARADA NA EXORDIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE OS RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.